Tribunal: STJ
Processo: 4998027-48.2024.8.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 77241 - MG(2025/0356375-8)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
RECORRENTE
: GLAYDSON SANTO SOPRANI MASSARIA
ADVOGADOS
: HENRIQUE DA CRUZ GERMAN E OUTRO(S) - MG057521
SUELEN DE LARA DIAS DA ROSA - SP413678
RECORRIDO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORA
: RENATA COUTO SILVA DE FARIA - MG083743
RECORRIDO
: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE
MINAS GERAIS
PROCURADORES
: ALOYSIO FERNANDES XIMENES CARNEIRO - MG134467
THIAGO FERNANDES MORAIS - MG167562
EMENTA

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE
SEGURANÇA.
TRIBUNAL
DE
CONTAS
ESTADUAL.
FORMAÇÃO DE LISTA TRÍPLICE PARA CARGO DE
CONSELHEIRO.
CRITÉRIO
DE
MERECIMENTO.
RESOLUÇÃO
REGULAMENTADORA.
AUSÊNCIA.
SUFICIÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. PRETENSÃO DE
SUBSTITUIÇÃO
DO
CRITÉRIO
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A Lei Complementar Estadual n.
estabelece
102/2008
parâmetros
objetivos
para
avaliação
do
merecimento
(produtividade, qualidade do trabalho e atividades especiais), sendo
desnecessária resolução complementar para viabilizar a formação
de lista tríplice. O Regimento Interno não cria requisito de validade
inexistente na lei, mas apenas indica possibilidade de detalhamento
procedimental.
2. A aplicação analógica de resolução que trata de regime
cumulativo de funções não invalida todo o procedimento quando há
base documental que permite avaliação fundamentada pelo
Tribunal Pleno.
Documento eletrônico VDA54836736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/03/2026 18:45:04
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: c6c28f0b-10c1-45f0-8e25-0c419be47471

3. O mandado de segurança não pode ser utilizado como
instrumento para substituir critério constitucional de merecimento
por antiguidade quando essa substituição beneficia diretamente o
impetrante.
4. Recurso ordinário desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA, por unanimidade, negar provimento ao recurso
ordinário, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina (Presidente) e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54836736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/03/2026 18:45:04
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: c6c28f0b-10c1-45f0-8e25-0c419be47471

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 77241 - MG(2025/0356375-8)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
RECORRENTE
: GLAYDSON SANTO SOPRANI MASSARIA
ADVOGADOS
: HENRIQUE DA CRUZ GERMAN E OUTRO(S) - MG057521
SUELEN DE LARA DIAS DA ROSA - SP413678
RECORRIDO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORA
: RENATA COUTO SILVA DE FARIA - MG083743
RECORRIDO
: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE
MINAS GERAIS
PROCURADORES
: ALOYSIO FERNANDES XIMENES CARNEIRO - MG134467
THIAGO FERNANDES MORAIS - MG167562
EMENTA

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE
SEGURANÇA.
TRIBUNAL
DE
CONTAS
ESTADUAL.
FORMAÇÃO DE LISTA TRÍPLICE PARA CARGO DE
CONSELHEIRO.
CRITÉRIO
DE
MERECIMENTO.
RESOLUÇÃO
REGULAMENTADORA.
AUSÊNCIA.
SUFICIÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. PRETENSÃO DE
SUBSTITUIÇÃO
DO
CRITÉRIO
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A Lei Complementar Estadual n.
estabelece
102/2008
parâmetros
objetivos
para
avaliação
do
merecimento
(produtividade, qualidade do trabalho e atividades especiais), sendo
desnecessária resolução complementar para viabilizar a formação
de lista tríplice. O Regimento Interno não cria requisito de validade
inexistente na lei, mas apenas indica possibilidade de detalhamento
procedimental.
2. A aplicação analógica de resolução que trata de regime
cumulativo de funções não invalida todo o procedimento quando há
base documental que permite avaliação fundamentada pelo
Tribunal Pleno.

3. O mandado de segurança não pode ser utilizado como
instrumento para substituir critério constitucional de merecimento
por antiguidade quando essa substituição beneficia diretamente o
impetrante.
4. Recurso ordinário desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Ordinário interposto por Glaydson Santo
Soprani Massaria, Procurador do Ministério Público de Contas do Estado de Minas
Gerais, contra acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que
denegou mandado de segurança e rejeitou embargos de declaração.
O recorrente insurgiu-se contra procedimento de formação de lista
tríplice para provimento de cargo de Conselheiro do
vago pela aposentadoria
TCE/MG,
do Conselheiro Cláudio Couto Terrão, alegando impossibilidade de aplicação do critério
de merecimento ante a ausência de resolução regulamentadora prevista no
do
art. 17
Regimento Interno do TCE/MG.
Os argumentos do recorrente são: a) o
do RITCEMG
art. 17
determina que os critérios para avaliação do merecimento "serão estabelecidos em
resolução", norma imperativa que não foi cumprida; b) sem essa resolução, conceitos
como produtividade, qualidade e atividades especiais permanecem indeterminados,
impossibilitando avaliação objetiva; c) a aplicação analógica da Resolução
n.
TCE/MG
é inadequada porque essa norma trata de regime cumulativo de funções
10/2023
administrativas, não de critérios de merecimento; d) o acórdão contém contradição ao
afirmar, simultaneamente, que existem critérios objetivos e ampla discricionariedade do
Tribunal; e) o primeiro provimento da vaga do MPC, que resultou na escolha do
Conselheiro Cláudio Couto Terrão, em 2010, não constituiu verdadeira lista tríplice
porque apenas um candidato preenchia o requisito etário mínimo de 35 anos, sendo os
outros dois nomes meramente figurativos; f) por essa razão, a vaga atual seria a primeira
oportunidade de aplicação legítima dos critérios constitucionais, devendo prevalecer o
critério de antiguidade, que teria primazia cronológica sobre o merecimento.
Requer a anulação do procedimento e a determinação de formação
da lista pelo critério de antiguidade.
A liminar pugnada no recurso ordinário foi indeferida (e-STJ fls.
).
847/851
Parecer do MPF pelo não provimento do recurso (e-STJ fls.
).
862/866

É o relatório.
VOTO
Adianto que o recurso não será provido.
O recorrente sustenta que o
do Regimento Interno do
art. 17
impõe obrigação de editar resolução especificando critérios de merecimento,
TCE/MG
sem a qual seria impossível formar lista tríplice por esse critério.
O argumento não convence. A Lei Complementar Estadual n.
em seu
§2o, já estabelece parâmetros legais mínimos: produtividade,
102/2008,
art. 19,
qualidade do trabalho e atividades especiais desenvolvidas no exercício do cargo. Esses
critérios, embora genéricos, são suficientes para orientar a avaliação pelo Tribunal Pleno.
O Regimento Interno, ao mencionar resolução complementar, não
cria requisito de validade inexistente na lei, mas indica possibilidade de detalhamento
procedimental. A ausência desse detalhamento não torna inaplicável o critério legal de
merecimento. No máximo, exige que o órgão colegiado fundamente adequadamente sua
decisão.
Quanto à alegada indeterminação dos conceitos legais, verifica-se
que produtividade, qualidade e atividades especiais constituem parâmetros utilizados em
avaliações funcionais e admitem verificação concreta mediante análise dos trabalhos
desenvolvidos pelos candidatos. O fato de não haver pontuação matemática prévia não
converte a avaliação em ato arbitrário, pois o Tribunal Pleno deve fundamentar sua
escolha com base em elementos objetivos constantes do processo administrativo.
Quanto à aplicação analógica da Resolução
n.
TCE/MG
10/2023,
não constitui vício invalidante do procedimento. Embora essa norma trate originalmente
de regime cumulativo de funções administrativas, seu
o identifica categorias de
art. 6
atividades relevantes que podem servir como referência para o conceito de "atividades
especiais".
A analogia, método legítimo de integração normativa, foi
empregada para conferir mais objetividade ao levantamento. Se o recorrente discorda dos
critérios adotados ou da pertinência de determinadas atividades listadas, pode impugná-
los, especificamente, mas não pode utilizar essa imperfeição metodológica como
fundamento para anular integralmente o procedimento e para substituir o critério
constitucional de merecimento pelo o de antiguidade.
Além disso, não se configura a alegada contradição do acórdão
entre afirmar que existem critérios objetivos e reconhecer margem de discricionariedade.

Critérios objetivos estabelecidos em lei e discricionariedade administrativa na avaliação
desses critérios são institutos complementares, não excludentes. O Tribunal possui
discricionariedade técnica para fazer sua escolha, mas desde que pautado em elementos
objetivos previstos na legislação, sem que isso implique arbítrio. É possível ter margem
de escolha, mas margem limitada a critérios minimamente objetivos, para que não seja
puro subjetivismo.
Verifico, também, que o argumento de que o primeiro provimento
da vaga do MPC, em 2010, não teria constituído verdadeira lista tríplice, não prospera.
Conforme registrado pelo TJMG, o impetrante teve ciência de que
apenas um candidato preenchia o requisito constitucional de idade mínima à época e,
ainda assim, concordou voluntariamente em compor aquela lista. Participou do
procedimento sem apresentar nenhuma impugnação. Não pode, transcorridos 15 anos,
questionar procedimento do qual foi parte ativa e concordante.
Além disso, a lista foi formalmente encaminhada ao Governador
pelo critério de antiguidade, e o Conselheiro foi regularmente escolhido e empossado.
Eventuais peculiaridades daquele procedimento não autorizam se desconsiderar a
alternância constitucional e legal entre os critérios, para repetir o critério da antiguidade,
em vez de merecimento.
Finalmente, verifico que o recorrente, em momento algum, pleiteia
a edição da resolução regulamentadora ou o sobrestamento do procedimento até que
sejam estabelecidos critérios mais detalhados para escolha por merecimento. Sua
pretensão é exclusivamente de anular a lista por merecimento e,
sucessivamente, substituí-la pela lista por antiguidade. Ou seja, o impetrante, segundo
mais antigo na carreira, busca garantir automaticamente sua inclusão na lista tríplice se
aplicado o critério de antiguidade.
Todavia, a alegação de vícios no procedimento não justifica a
anulação da convocação para formação de lista tríplice por merecimento. O ato de
deflagração do procedimento limita-se a dar início ao rito legalmente previsto, não
implicando, por si só, violação a direitos. Os parâmetros legais, como visto, existem e
fornecem base para a avaliação pelo Tribunal Pleno.
Nada impede que eventuais irregularidades cometidas durante o
desenrolar do procedimento sejam objeto de controle judicial posterior. Se houver
favorecimento pessoal injustificado, ou se os princípios da impessoalidade e da
moralidade forem concretamente violados, é possível a impugnação específica dos atos
praticados. Isto é, o controle de legalidade não se esgota com a deflagração do
procedimento, mas pode incidir sobre os atos subsequentes.

O que não se justifica é anular preventivamente o procedimento de
merecimento para substituí-lo pelo critério de antiguidade. Essa substituição antecipada
desconsidera que o Tribunal Pleno ainda não exerceu sua competência avaliativa, impede
a aplicação do critério constitucional de merecimento, sem demonstração de
impossibilidade concreta, e revela interesse do impetrante em eliminar concorrentes
mediante escolha do critério.
Da forma como os pedidos foram articulados, o mandado de
segurança transforma-se apenas em instrumento estratégico na disputa pelo cargo, não
em tutela objetiva do devido processo legal defendida nas razões do recurso. Se a
preocupação fosse com a qualidade do procedimento e com a observância de critérios
objetivos, o pedido seria de regulamentação prévia, não de anulação e de substituição
definitiva do critério constitucional.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso ordinário,
mantendo integralmente o acórdão recorrido.
É como voto.

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA

Número Registro: 2025/0356375-8
PROCESSO ELETRÔNICO
RMS 77.241 / MG
Números Origem: 10000244998027000 10000244998027001 10000244998027002
49980274820248130000
PAUTA: 03/03/2026
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. AURÉLIO VIRGÍLIO VEIGA RIOS
Secretária
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: GLAYDSON SANTO SOPRANI MASSARIA
ADVOGADOS
: SUELEN DE LARA DIAS DA ROSA - SP413678
HENRIQUE DA CRUZ GERMAN E OUTRO(S) - MG057521
RECORRIDO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORA
: RENATA COUTO SILVA DE FARIA - MG083743
RECORRIDO
: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
PROCURADORES
: ALOYSIO FERNANDES XIMENES CARNEIRO - MG134467
THIAGO FERNANDES MORAIS - MG167562
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - Atos
Administrativos - Nulidade de ato administrativo
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr. HENRIQUE DA CRUZ GERMAN, pela parte RECORRENTE: GLAYDSON SANTO
SOPRANI MASSARIA
Assistiu ao julgamento o Dr. ALOYSIO FERNANDES XIMENES CARNEIRO, pela parte
RECORRIDA: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A PRIMEIRA TURMA, por unanimidade, negou provimento ao recurso ordinário,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina
(Presidente) e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605449:01818290452@
2025/0356375-8 - RMS 77241
Documento eletrônico VDA54649792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA, PRIMEIRA TURMA Assinado em: 03/03/2026 17:42:04
Código de Controle do Documento: 64DB9B48-3A2D-4E3B-AA38-CCEBEC068995